Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702146-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIAN CRUZ OLIVEIRA RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS DECISÃO A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito